Tribunal: STF
Processo: HC 200419
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sarita Leite de Sousa e outros, advogados, em benefício de Marconi da Cunha Farias, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.3.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 627.646/PE:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÊS CONDENAÇÕES. CÔMPUTO INDIVIDUALIZADO. ART. 119 DO CP. MARCO INICIAL. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 112, II, DO CP. CONTAGEM PELO RESTANTE DA PENA. ART. 113 DO CP. 3. CONDENAÇÃO DE 16 ANOS, DE 10 ANOS E DE 3 ANOS E 6 MESES. CUMPRIMENTO DE 10 ANOS E 10 MESES. EXECUÇÃO INTERROMPIDA POR FUGA. PACIENTE EVADIDO HÁ 14 ANOS. IMPUTAÇÃO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDA À MAIOR PENA. PRESCRIÇÃO DA PENA REMANESCENTE - 5 ANOS E 2 MESES - E DA PENA DE 3 ANOS E 6 MESES. MANUTENÇÃO DA PENA DE 10 ANOS. 4. PEDIDO DE IMPUTAÇÃO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDA ÀS OUTRAS PENAS. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. SITUAÇÃO PREJUDICIAL AO PACIENTE. 5. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 
    2. O paciente possui três condenações, as quais totalizam 29 anos e 6 meses de reclusão. Contudo, para contagem do prazo prescricional, tem-se que cada pena prescreve individualmente, nos termos do art. 119 do CP. Na hipótese, o recorrente iniciou o cumprimento das penas unificadas - 29 anos e 6 meses - em 4/2/1996 e se evadiu em 8/12/2006, após o cumprimento de 10 anos e 10 meses da pena. Assim, para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, deve se ter como marco inicial a data em que se interrompeu a execução da pena, regulada pelo tempo restante da pena, conforme arts. 112, II, e 113 do CP.
    3. Tem-se três condenações, às penas de 16 anos, de 10 anos e de 3 anos e 6 meses, o cumprimento de 10 anos e 10 meses de reclusão e o decurso do prazo de 14 anos desde a evasão do paciente. Ao se imputar o tempo de pena cumprido à pena mais grave, remanescem 5 anos e 2 meses de pena a cumprir, bem como as penas de 10 anos e de 3 anos e 6 meses. Dessa forma, tem-se que a pena de 10 anos prescreve em 16 anos (art. 109, II, do CP), a pena remanescente de 5 anos e 2 meses prescreve em 12 anos (art. 109, III, do CP), e a pena de 3 anos e 6 meses prescreve em 8 anos (art. 109, IV, do CP). Assim, decorridos 14 anos desde a fuga, tem-se que prescreveram a pena de 3 anos e 6 meses e o remanescente de 5 anos e 2 meses relativo à pena de 16 anos. Manifesto, dessarte, o não cumprimento da pena de 10 anos bem como o não implemento do prazo prescricional.
    4. Prevalece no STJ que são cumpridas primeiramente não as penas mais graves mas sim as cujo trânsito em julgado ocorreu primeiro. Assim, "deve ser obedecida a ordem cronológica das execuções, considerado o trânsito em julgado das condenações, para o cumprimento da pena e, consequentemente, para a detração do tempo em que permaneceu preso. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1858048/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020). Contudo, a aplicação do mencionado entendimento, em detrimento do utilizado pela Corte local, revela-se prejudicial ao paciente.
    5. Conforme consignado pela Corte local, "a prevalecer tese contrária, no sentido de que um único período de confinamento deve surtir efeitos em todas as condenações, qual seria a necessidade de unificar as penas e somá-las? Bastava considerar a mais graves das penas e pronto, descartadas todas as demais condenações. Tal interpretação viola o princípio da proporcionalidade na sua faceta de proibição de proteção deficiente. Indica, ademais, um estímulo à impunidade com o qual não se coaduna o ordenamento jurídico, que procura oferecer mecanismos de ressocialização sem descurar do caráter retributivo da sanção penal.
    6. Habeas corpus não conhecido” (e-doc. 16).
    2. No presente habeas corpus, os impetrantes insistem no reconhecimento da prescrição da pretensão executória penal.
    Afirmam ter sido o paciente “condenado em três ações penais diversas que resultaram nas seguintes penas privativas de liberdade: 16 anos ; 10 anos e 3 anos e 6 meses”, iniciando-se o cumprimento de pena em 4.2.1996. 
    Apontam ter havido a progressão ao regime semiaberto em 10.10.2006 e, em 8.12.2006, “quando já contava com 10 anos e 10 meses de confinamento, o paciente evadiu-se da unidade prisional”. 
    Argumentam que, “considerando o tempo total de cumprimento simultâneo das penas (10 anos e 10 meses), o período de evasão (14 anos e 3 meses) e o saldo a cumprir no momento da fuga (5 anos e 2 meses em relação à pena mais elevada, de 16 anos), a defesa requereu ao Juízo das Execuções Penais, fosse declarada a extinção de punibilidade pela prescrição executória em relação às três condenações, ex vi dos arts. 107, IV; art. 109, III; art. 113; art. 118 e art. 119, todos do Cód[igo] Penal”, o que foi deferido parcialmente.
    Assinalam ter o juízo de primeiro grau “reconhec[ido] a prescrição executória em relação às penas de 16 anos – mais elevada – e de 3 anos e 6 meses – de menor duração – mas não em relação a de 10 anos”, determinando-se “a recaptura do reeducando para sua regressão e posterior instauração do devido Procedimento Administrativo Disciplinar”. 
    Asseveram que o Tribunal de Justiça de Pernambuco e o Superior Tribunal de Justiça, ao confirmarem a decisão do juízo da execução, estariam em desacordo com o princípio do devido processo legal, pois “inexiste na ordem jurídico-penal brasileira qualquer dispositivo de lei prevendo a ‘ordem cronológica do trânsito em julgado da condenação’ como critério para definir, em caso de condenações diversas a penas de idêntica natureza e modalidade e simultaneamente executadas, a qual das penas em execução deve ser computado o tempo de cumprimento para fins de aplicação do art. 113 do CP”.
    Enfatizam “que a solução dada pelo Superior Tribunal ao caso também produz enorme perplexidade, ao reconhecer a perda do direito de seguir na execução da pena mais elevada (16 anos) – cujo prazo prescricional é maior – mas não em relação à pena média (10 anos)”, em alegada inobservância ao disposto nos arts. 113, 118 e 119 do Código Penal.
    Mencionam “que, além prescrita, a pena de 10 anos já restou efetivamente cumprida”, pois “ao tempo da evasão o paciente já havia cumprido, ao todo, 10 anos e 10 meses da pena unificada”.
    São os pedidos:
    “(...) seja deferida, inaudita altera parte, a medida cautelar, consistente na expedição de salvo-conduto ou contramandado de prisão, até que o mérito da impetração seja definitivamente julgado. (2) no mérito, seja CONCEDIDA a ordem nos termos do art. 648, VI, e art. 61 do Código de Processo Penal para extinguir a pena de 10 anos, imposta pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista-PE (Proc. 2.757/1996): (a) em virtude do integral e comprovado cumprimento. (b) alternativamente, pela prescrição executória da na forma dos arts. 107, IV, 113, 118 e 119 do Código Penal” (fl. 27, e-doc 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    Busca-se neste habeas corpus o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão executória em relação às três condenações registradas no atestado de pena juntado aos autos (e-doc. 6). Insurgem-se os impetrantes contra os critérios adotados pelas instâncias antecedentes por não se ter extinta a pena de dez anos de reclusão, aplicada pela prática de crime de roubo majorado.
    4. Pelo que se tem dos autos, ao acolher parcialmente o pedido da defesa para reconhecimento da pretensão executória, o juízo de primeiro grau assentou:
    A defesa requereu a extinção da punibilidade pela prescrição executória relativamente a TODAS as sanções impostas (mov. 18.1). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à extinção da punibilidade de duas penas conforme mov. 15.1. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o reeducando foi condenado pela 7ª Vara Criminal da Comarca de São Luiz/MA, na Ação Penal nº 51/94 (197042270(1700/1999) à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, fato ocorrido em 04/02/1996, preso em 08/02/1996, tendo a pena prescrito em 07/12/2014; condenado pela Vara Criminal da Comarca de Condado, na Ação Penal nº 3128/96 a, pena de 16 anos de reclusão, fato ocorrido em 02/02/1996, preso em 15/02/1996, sentença de 17/10/2001, tendo a pena prescrito em 07/12/2018; e condenado pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista, na Ação Penal nº 2757/96, a pena de 10 anos de reclusão, fato ocorrido em 04/02/1996, preso em 04/02/1996, sentença de 17/02/1998, tendo a data de prescrição prevista para 07/12/2022. Desta forma, conforme consta nos cálculos constantes do SEEU, verifica-se a incidência da prescrição em duas ações penais, pelo que DECLARO a extinta a pena privativa de liberdade imposta nas Ações Penais nº 51/94 (197042270(1700/1999) e nº 3128/96, pela ocorrência da prescrição, com fundamentos nos arts. 107, 109, 113 e 119, todos do CP. Deve-se aguardar a recaptura do reeducando para sua regressão e posterior instauração do devido Procedimento Administrativo Disciplinar. Atualize-se o Relatório da Situação Processual Executória do apenado“ (e-doc 10 – grifos nossos).
    5. Os argumentos apresentados pela magistrada da Vara de Execução Penal de Recife/PE foram acolhidos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao analisar a tese da prescrição da pretensão executória nos autos do Agravo em Execução n. 0002936-52.2020.8.17.0000, em acórdão com a seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. CONTAGEM INDIVIDUAL DOS PRAZOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO INTERFERE NA CONTAGEM. PRESCRIÇÃO DA PENA MAIS GRAVE QUE GERA A DA PENA MENOS GRAVE. IMPROCEDENCIA DOS ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTAGEM DE CONSIDERAÇÃO DA PENA UNIFICADA PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. PENA CUJO CUMPRIMENTO ESTEVE SUSPENSO ENQUANTO EXECUTADA OUTRA SANÇÃO PENAL. 1. A execução das penas privativas de liberdade originárias de sentenças e crimes diversos há de ser executada individual e separadamente. Unificação que serve tão somente para análise de regime de cumprimento e benefícios da execução. No caso, foi mantida a individualidade das penas para contagem das prescrições. O juízo de piso, entretanto, acertadamente não considerou o tempo de confinamento no cômputo de todas as penas impostas ao reeducando. 2. Agravo improvido” (e-doc. 14).
    6. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 627.646/PE, nos termos do voto do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assentou:
    “(...) Conforme relatado, o paciente possui três condenações, as quais totalizam 29 anos e 6 meses de reclusão. Contudo, para contagem do prazo prescricional, tem-se que cada pena prescreve individualmente, nos termos do art. 119 do Código Penal. Dessa forma, tem-se as penas de 16 anos, de 10 anos e de 3 anos e 6 meses. 
    De igual sorte, nos termos do art. 118 do Código Penal, tem-se que as penas mais leves prescrevem com as mais graves. Dessa forma, considerando-se que a pena mais grave é a de 16 anos, tem-se que todas as penas estariam prescritas após o decurso de 20 anos, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal. 
    Na hipótese, o recorrente iniciou o cumprimento das penas unificadas - 29 anos e 6 meses - em 4/2/1996 e se evadiu em 8/12/2006, após o cumprimento de 10 anos e 10 meses da pena. Assim, para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, deve se ter como marco inicial a data em que se interrompeu a execução da pena, regulada pelo tempo restante da pena, conforme arts. 112, inciso II, e 113, do Código Penal 
    Assim, cumpridos 10 anos e 10 meses, tem-se que o tempo restante da pena unificada é 18 anos e 8 meses, a qual prescreveria, em tese, em 20 anos. Contudo, conforme já referido anteriormente, cada pena prescreve isoladamente. Dessa forma, deve ser fixado um critério para a ordem de cumprimento das penas, tendo as instâncias ordinárias optado pelo cumprimento primeiramente das penas mais graves, em observância ao disposto no art. 76 do Código Penal, situação que se mostra benéfica ao paciente. 
    Com efeito, prevalece no Superior Tribunal de Justiça, que são cumpridas primeiramente não as penas mais graves mas sim as cujo trânsito em julgado ocorreu primeiro. Assim, "deve ser obedecida a ordem cronológica das execuções, considerado o trânsito em julgado das condenações, para o cumprimento da pena e, consequentemente, para a detração do tempo em que permaneceu preso. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1858048/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020). Contudo, a aplicação do mencionado entendimento, em detrimento do utilizado pela Corte local, revela-se prejudicial ao paciente. 
    Na hipótese, tem-se três condenações, às penas de 16 anos, de 10 anos e de 3 anos e 6 meses, o cumprimento de 10 anos e 10 meses de reclusão e o decurso do prazo de 14 anos desde a evasão do paciente. Ao se imputar o tempo de pena cumprido à pena mais grave, remanescem 5 anos e 2 meses de pena a cumprir, bem como as penas de 10 anos e de 3 anos e 6 meses. Dessa forma, tem-se que a pena de 10 anos prescreve em 16 anos, nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal, a pena remanescente de 5 anos e 2 meses prescreve em 12 anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, e a pena de 3 anos e 6 meses prescreve em 8 anos, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal. 
    Assim, decorridos 14 anos desde a fuga, tem-se que prescreveram a pena de 3 anos e 6 meses e o remanescente de 5 anos e 2 meses relativo à pena de 16 anos. Manifesto, dessarte, o não cumprimento da pena de 10 anos bem como o não implemento do prazo prescricional. 
    Ilustrativamente, caso tenha ocorrido primeiramente o trânsito em julgado da pena de 10 anos, tem-se que esta estaria integralmente cumprida, sendo possível imputar ainda os 10 meses a mais à pena de 16 anos ou à pena de 3 anos e 6 meses. Nessa hipótese, estaria integralmente cumprida a pena de 10 anos, estaria prescrita a pena de 3 anos e 6 meses, haja vista o decurso de mais de 14 anos desde a fuga, e remanesceria uma pena de 15 anos e 2 meses para ser cumprida, a qual apenas estaria prescrita após o decurso de 20 anos, conforme art. 109, inciso I, do Código Penal. 
    Por fim, caso o primeiro trânsito em julgado seja o da pena de 3 anos e 6 meses e o segundo trânsito em julgado seja da pena de 16 anos, ter-se-ia o cumprimento integral da primeira condenação, remanescendo 8 anos e 8 meses da condenação à pena de 16 anos bem como a pena de 10 anos, as quais prescreveriam apenas em 16 anos, nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal. Constata-se, portanto, que qualquer solução diversa da aplicada pelas instâncias ordinárias revela-se mais gravosa ao paciente. 
    Por fim, conforme consignado pela Corte local, "a prevalecer tese contrária, no sentido de que um único período de confinamento deve surtir efeitos em todas as condenações, qual seria a necessidade de unificar as penas e somá-las? Bastava considerar a mais graves das penas e pronto, descartadas todas as demais condenações. Tal interpretação viola o princípio da proporcionalidade na sua faceta de proibição de proteção deficiente. Indica, ademais, um estímulo à impunidade com o qual não se coaduna o ordenamento jurídico, que procura oferecer mecanismos de ressocialização sem descurar do caráter retributivo da sanção penal. 
    Portanto, por qualquer viés que se analise a pretensão trazida pelo impetrante, verifico que sua irresignação não merece prosperar, uma vez que não há se falar em constrangimento ilegal na manutenção da pena de 10 anos de reclusão, a qual, conforme amplamente explicitado, não se encontra cumprida nem prescrita. 
    Ante o exposto, não conheço do mandamus” (e-doc. 16). 
    7. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a execução penal pautada pela ordem cronológica do trânsito em julgado das condenações, após unificadas as penas, especialmente para fins de análise do prazo prescricional da pretensão executória.
    Nesse sentido, como anotado no Habeas Corpus n. 171.716/MS, “a execução penal é regida pela ordem cronológica do trânsito em julgado das condenações”, pelo que “dispositivos penais como os arts. 69 e 76 do CPB evidenciam exceção à regra, com o fim específico de impedir que um agente condenado definitivamente a penas de reclusão permaneça submetido a uma execução menos gravosa (em detenção ou prisão simples, por exemplo)”. 
    Confiram-se os seguintes precedentes: HC n. 171.716-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 13.12.2020; RHC n. 121.849, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.6,2014; HC n. 154.951, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.3.2019; HC n. 191.624, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe. 5.11.2020.
    No presente caso, o paciente tem três condenações a penas de reclusão, com sanções de mesma espécie, compatíveis entre si, devendo prevalecer o critério cronológico para a execução das penas e contagem do prazo prescricional da pretensão executória, de acordo com o trânsito em julgado e emissão da respectiva guia de recolhimento.
    O pleito formulado no sentido de ser considerada cumprida a pena de dez anos de reclusão, referente ao crime de tráfico de drogas, é incabível, pois para o cálculo da prescrição executória da pena de dezesseis anos de reclusão (crime de roubo majorado) foi computado o período cumprido pelo paciente (dez anos, dez meses e um dia de reclusão), não se podendo utilizá-lo novamente para o pretendido abatimento, como assentado pelas instâncias anteriores.
    Não se demonstra ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no caput do art. 192 do Regimento Interno, desde logo, denegar ou conceder a ordem quando a matéria debatida for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (HC n. 178.901/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 3.12.2019).
    9. Pelo exposto, denego a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora